Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-35.2008.8.11.0032
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 82211/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FAMILIAR. ATROPELAMENTO DA VITIMA EM MOTOCICLETA POR MAQUINA DE TERRAPLANAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO A LIDE. DESNECESSÁRIA. PRINCIPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO PELA MORTE COMPROVADA. PENSÃO MENSAL DEVIDA. EXCLUSÃO DO BENEFICIO A FAVOR DO VIÚVO. MANUTENÇÃO QUANTO AO FILHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INDICES DE CORREÇÃO COM BASE NO TEMA 810/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. APELO DESPROVIDO.
1. Entendendo o juízo que o processo se encontra apto para ser julgado e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Acertada a rejeição da denunciação a lide, pois inconteste a participação efetiva do Município no evento, cabendo-lhe o direito de regresso a ser exercido, em ação futura, se for o caso. Precedentes do STJ.
3. Não configurada as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, a Litigância de má-fé é descabida.
4. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.
5. Das provas que compõem os autos, verifica-se que de fato a responsabilidade pelo acidente que acarretou o óbito da vítima é do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE.
6. A pensão mensal a favor do viúvo não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), a duas porque a esposa do requerente não possuía vínculo empregatício, e por último porque o mesmo é policial militar e possui condições de prover a sua subsistência.
7. Cabe a manutenção da pensão prevista no artigo 948, II do Código Civil, a favor do requerente do filho da vítima, na proporção de 2/3 (dois terços) sobre um salário mínimo, até a data em que completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, quando presumida pela jurisprudência a independência econômica em relação a mãe falecida.
8. Em casos como esse, não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.
9. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabe redução dos danos morais, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes.
10. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Apelação interposta por MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE, em desfavor da sentença que julgou procedente a “Ação de Indenização n° 1074-35.2008.811.0032, cód.21816”, ajuizada por MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA e MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, e condenou o requerido ao pagamento de danos morais, pensão por morte, danos materiais e honorários advocatícios (fls. 162/167-v).
A ação foi ajuizada em decorrência do falecimento da Sra. ANTÔNIA BENEDITA PADILHA, esposa e mãe dos requerentes, em 14/07/2006, devido a atropelamento da motocicleta conduzida pela vítima por uma máquina de terraplanagem em funcionamento (marcha ré), que estava realizando obra não sinalizada na via municipal.
Irresignado, o apelante alega que o “julgamento antecipado da lide” sem a realização de audiência foi precoce, que a “denunciação a lide” deveria ter sido aceita, e que ausente a garantia do direito da ampla defesa e contraditório, pugnando a nulidade ou reforma para improcedência da demanda (fls.178/182).
Nas contrarrazões os apelados rebatem os argumentos do recurso, pleiteando a manutenção do julgado, majoração dos honorários sucumbenciais e condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls.185/192-v).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fl.204).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização ajuizada por MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA e MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento de: a) 500 salários mínimos por dano moral (sendo 250 para cada requerente), b) R$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) á título de pensão mensal, sendo 2/3 para o filho e 1/3 para o marido da vítima, c) R$ 2.016,47 (dois mil e dezesseis reais e quarenta e sete centavos) á título de danos materiais (conserto motocicleta), e d) Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante alega que houve cerceamento de defesa, ao passo que foi privado do seu direito de provar os fatos em sede de audiência, bem como prejudicado devido a rejeição da denunciação a lide, fatos esses, segunda alega, que feriram o contraditório e ampla defesa.
De acordo com a norma contida no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, de acordo com seu livre convencimento.
Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.
Em casos análogos ao discutido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA — MILITAR — BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO” — PROVA DOCUMENTAL — EXIGÊNCIA — PERICIAL — DESNECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 231/2005 — ALTERAÇÃO — LEI COMPLEMENTAR No 244/2006 — REGULAMENTAÇÃO — DECRETO No 8.178/2006 — INDENIZAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO No 8.178/2006 — ADMISSIBILIDADE — PERÍODO POSTERIOR — COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A aquisição do fardamento obrigatório é comprovada por documento; logo, como a prova do fato não depende de conhecimento técnico, desnecessária é a realização de perícia para instrução do processo (Código de Processo Civil revogado, artigos 130, 420, parágrafo único, I), pelo que inexiste cerceamento de defesa. 2. (...)”. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 85322/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BENEFÍCIO DENOMINADO ETAPA FARDAMENTO – PROVA DOCUMENTAL – EXIGÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, quando fundamentado pelo Magistrado Singular, vez que vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz”. (TJ/MT - Ap 22877/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017) Destaquei.

Além disso, o direito da municipalidade em discutir o julgamento antecipado da lide encontra-se precluso, vez que o feito foi saneado no decisório de fl.56, e a Município, embora cientificado, não apresentou o recurso apropriado, vindo discutir tal fato somente agora, após a prolação da sentença de mérito.
Por conseguinte, não tem lugar a pretendida denunciação da lide da empresa contratada para realização da obra, pois implicaria na inserção de uma nova discussão sobre a existência de culpa, fora do estreito campo da responsabilidade objetiva, contrariando os princípios da economia e da celeridade processual, em prejuízo aos autores da demanda.
O STJ possui jurisprudência consolidada de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.071.054/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017; REsp. 1.666.024/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017. 2. Agravo Interno do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT desprovido”. (AgInt no REsp 1.514.462/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/12/2017). Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. 1. O STJ entendimento de não ser obrigatória a denunciação à lide de empresa contratada pela administração para prestar serviço de conservação de rodovias, nas ações de indenização baseadas na responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 534.613/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 2/2/2015). Destaquei.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, §6o, DA CF/88 - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO – ART. 70, III, DO CPC (1973) – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. A despeito da regra do artigo 70, III, do CPC (1973), em se tratando de responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6o, da CF/88), a denunciação à lide do agente público não é obrigatória, pois, impõe aos autores da ação ônus e evidente prejuízo, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional”. (N.U 0038217-76.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017) Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DANO AO MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO ENTRE PRETENSOS DENUNCIANTE E DENUNCIADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos ambientais, não é cabível a denunciação da lide em ação civil pública, pois a intervenção somente teria razão de ser com base no art. 70, III, do CPC/1973, hipótese que a doutrina e a jurisprudência entendem tratar-se de denunciação não-obrigatória. Logo, o direito de regresso poderia ser exercido posteriormente, em ação autônoma, sem que o demandado viesse a perdê-lo. 2. Ademais, é pacífico o entendimento do e. STJ a respeito da impossibilidade de denunciação à lide quando a relação processual entre o autor e o denunciante é fundada em causa de pedir diversa da relação passível de instauração entre o denunciante e o denunciado, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. Precedentes. 3. (...).” (N.U 0018440-42.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Destaquei.

Desse como, acertada a rejeição da denunciação a lide, pois inconteste a participação efetiva do Município no evento, cabendo-lhe o direito de regresso a ser exercido, em ação futura, se for o caso.
Embora não seja objeto do recurso, válido pontuar que a responsabilidade do Município de Rosário Oeste pelo acidente com consequente óbito da vítima restou fartamente demonstrada mediante o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial na data do fato, constando a narrativa da versão da população que presenciou o atropelamento (fls.41/43), pelo Laudo de Constatação elaborado pelo DETRAN confirmando várias irregularidades com a máquina de terraplanagem causadora do evento (fls.53), assim como as declarações de moradores às fls.72/73 sancionando que quando do ocorrido não havia sinalização do obra em questão (art.37, §6°, CF).
Por fim, os recorridos desejam a condenação do apelante à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.
Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Com a devida vênia, peço vista dos autos, em face dos meus entendimentos em relação à proporcionalidade e a razoabilidade da fixação dos danos morais.

EM 29 DE ABRIL DE 2020:
JULGAMENTO SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL. O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Município de Rosário Oeste contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da “Ação de Indenização n° 1074-35.2008.811.0032, cód.21816”, ajuizada por Moisés Rodrigues de Oliveira e Moisés Rodrigues de Oliveira Júnior, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de danos morais, pensão por morte, danos materiais e honorários advocatícios (fls.162/167-v).
Após o eminente relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, desprover o recurso e, consequentemente, majorar em 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e formar com mais segurança o meu convencimento quanto aos fatos e, em especial, quanto à condenação a título de dano moral em 500 (quinhentos) salários mínimos e à pensão mensal concedida a Moisés Rodrigues de Oliveira, esposo da falecida, a qual foi fixada em 1/3 do valor de R$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) até a data em que a vítima completaria 71 (setenta e um) anos de idade ou até o óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro.
Inicialmente, insta asseverar que não obstante o juízo a quo tenha consignado que a sentença não está sujeita ao reexame necessário, considerando por estimativa que o teto do valor pago aos benefícios não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos, entendo presente os requisitos de tal instituto, uma vez que a sua dispensa não se aplica a sentenças ilíquidas, com fulcro no art. 496 do CPC e Súmula 490 do STJ, que dispõe:
"A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". (g.n)

Feito essas considerações, conheço da remessa necessária, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia à verificação da pensão mensal concedida à Moisés Rodrigues de Oliveira, esposo da falecida, a qual foi fixada em 1/3 do valor de R$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), a ser paga até a data em que a vítima completaria 71 (setenta e um) anos de idade ou até o óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro.
Pois bem, no caso, a fruição da pensão por morte é condicionada à indicação, pelo requerente, da comprovação de que efetivamente vivia sob dependência econômica com o de cujus.
Em outras palavras, a demonstração de dependência econômica é imprescindível para determinação de igualdade na divisão da pensão entre os beneficiários.
No caso, o requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC), ou seja, a dependência econômica de sua esposa. Emerge dos autos que Moisés Rodrigues de Oliveira, viúvo, efetivamente não detinha dependência econômica em relação à falecida.
Ademais, não há provas de que a esposa do requerente possuía vínculo empregatício. Por outro lado, comprovado está nos autos que o requerente Moisés Rodrigues de Oliveira é Policial Militar.
Afasto, portanto, o direito do requerente Moisés Rodrigues de Oliveira de receber a pensão que lhe foi concedida na r. sentença, mantendo o direito do filho, visto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica do filho é presumida e, diante disso, o valor deve ser fixado em 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida ou do salário mínimo, senão vejamos:

“Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015)

“[...] O artigo 948, II, do CC, tem recebido no E. STJ a exegese de que: É devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes: REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2006; REsp 603.984/MT, DJ 16.11.2004. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (REsp 1095309/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 01/06/2009).

Quanto ao dano moral, a Constituição Federal garante, explicitamente, em seu artigo 5o, X, o direito à compensação decorrente da violação moral.
No caso dos autos, a morte da genitora e esposa dos apelados por culpa do apelante, por si só, tem o condão de justificar a indenização perseguida.
E, quanto ao valor do dano moral, há que se observar que a fixação de valor a título de indenização deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que o valor definido, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, sem ensejar enriquecimento indevido. Nessa linha, destaca-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho, segundo a qual: (...) o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil, 8a ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 93).
Isto porque a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar aos ofendidos uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Com efeito, à vista das peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser reduzida para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos apelados, tendo em vista que se mostra razoável e adequada para compensar o sofrimento causado e para desestimular a repetição da conduta por parte do recorrente, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Em situação semelhante é pacífico o posicionamento desta Corte:
“REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS - CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA - SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Verificado pelo conjunto probatório a negligência na manutenção do veículo de propriedade do Município, caracterizada está a responsabilidade objetiva do ente municipal, consoante previsão do art. 37, §6o, da CF/88, mostrando-se devida a indenização por danos morais. II – Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução. III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão . Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação. IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246 do STJ. (N.U 0000765-23.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) (g.n)

Por fim, no que concerne aos índices a serem aplicados para fins de atualização de valores devidos, sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino a incidência do Tema 810/STF.
Com tais fundamentos, peço vênia para divergir do ilustre relator e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rosário Oeste e, em reexame necessário, retificar, em parte, a sentença para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados, sendo eles corrigidos com base no Tema 810 do STF, bem como excluir a pensão mensal em favor do viúvo Moisés Rodrigues de Oliveira.
É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Eminentes pares, na sessão do dia 29 de abril de 2020, proferi voto desprovendo recurso de apelação, sem analisar o feito em sede de reexame necessário.
A ilustre Desa. Maria Aparecida Ribeiro, pediu vistas do feito.
Durante esse período, reanalisei a matéria, e peço vênia para retificar meu voto, após ouvir atentamente a vogal, pelas razões a seguir esposadas.
- DO REEXAME NECESSÁRIO

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, as condenações expressas pela sentença serão submetidas a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

- DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Das provas que compõem os autos, verifica-se que de fato a responsabilidade pelo acidente que acarretou o óbito da vítima é do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE.

Tal responsabilidade restou fartamente demonstrada mediante o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial na data do fato, constando a narrativa da versão da população que presenciou o atropelamento (fls.41/43), pelo Laudo de Constatação elaborado pelo DETRAN confirmando várias irregularidades com a máquina de terraplanagem causadora do evento (fls.53), assim como as declarações de moradores às fls.72/73 sancionando que quando do ocorrido não havia sinalização do obra em questão (art.37, §6°, CF).

- DA PENSÃO POR MORTE

Na sentença, o MUNICÍPIO foi condenado ao pagamento de R$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) á título de pensão mensal aos requerentes, na proporção de 2/3 para o filho e 1/3 ao marido da vítima, até a data em que esta completaria 71 (setenta e um) anos de idade, ou, até o óbito do (s) beneficiário (s).

A pensão mensal a favor do viúvo, MOISES RODRIGUES DE OLIEVEIRA, não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), a duas porque a esposa do requerente não possuía vínculo empregatício, e por último porque o mesmo é policial militar e possui condições de prover a sua subsistência.

De outra sorte, cabe a manutenção da pensão prevista no artigo 948, II do Código Civil, a favor do requerente MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, filho da vítima, na proporção de 2/3 (dois terços) sobre um salário mínimo, até a data em que completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, quando presumida pela jurisprudência a independência econômica em relação a mãe falecida, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. (...). AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MORTE DE GENITOR. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. VÍTIMA. VERBA INDENIZATÓRIA. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESINFLUÊNCIA NO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ. 1. (...). 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. Precedentes. 4. É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder. 5. (...). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017) Destaquei.

Desse modo, a pensão a favor do viúvo deve ser excluída, e do filho da vítima limitada até os 25 (vinte e cinco) anos completos, ou com a morte do beneficiário, o que ocorreu primeiro.

- DOS DANOS MORAIS

Cumpre observar que em casos como o presente, não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Na fixação do quantum indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada se mostra exorbitante.

Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que cabe redução dos danos morais, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), com base no entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGENTES PÚBLICOS AUTORES DO ATO ILÍCITO E LESIVO - MORTE DECORRENTE DE SUPERIOR HIERÁRQUICO EM CURSO - MILITAR E EXERCÍCIOS FÍSICOS DE TREINAMENTO - AFOGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORIS RECONHECIDOS - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, § 4o, DO CPC - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA RATIFICADA. A morte decorrente de treinamento militar forçado ou de cumprimento de ordens exorbitantes, por parte de agentes públicos, enseja a responsabilidade estatal. O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem ao preso, por ação ou omissão, em face da responsabilidade objetiva prevista na Constituição federal (CF, artigo 37, § 6°). O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Os honorários sucumbência quando vencida a Fazenda Pública devem ser fixados equitativamente pelo juízo, observado o disposto no §3o do art. 20 do CPC”. (N.U 0036019-50.2010.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) Destaquei.

- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

DISPOSITIVO:

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO. Em sede de reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para: a) excluir a pensão mensal em favor de MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA (viúvo), b) estabelecer que a pensão a favor de MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR deve ser limitada até a data em que o beneficiário completar 25 (vinte e cinco) anos, cessando com a morte, o que ocorrer primeiro, c) reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a favor de cada um dos apelados, d) e determinar a correção das indenizações conforme Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)
Retifico meu voto para acompanhar o voto retificado do Relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE RETIFICOU SEU VOTO INICIAL.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR